Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-83.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700541-83.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENE SANTANA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A reconsideração da decisão nos moldes que pretende a agravante deve ser fundamentada em relatório médico que indique a necessidade do procedimento em 30 dias e que altere a sua classificação para o risco vermelho. Para essa finalidade, concedo o prazo de 5 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.